Tribunal: TJSP
Processo: 2274150-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento – Custeio de procedimentos em favor do autor: bloqueio lombar, infiltração foraminal e bloqueio facetário (com uso de 'kit de cânulas ) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade documentalmente demonstrada, assim como a realização dos procedimentos em caráter de urgência, conforme relatório médico que instrui a inicial (claro no sentido de que os procedimentos indicados buscam evitar cirurgia de artrodese e descompressão, observando ainda quanto à piora aguda no quadro clínico do autor e limitação para execução das atividades da vida diária e laborais) – Negativa fundada na conclusão divergente da junta médica – Circunstância que, no entanto, não autoriza postergar a realização dos procedimentos, diante da expressa prescrição do profissional que assiste o paciente – Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento do agravado – Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado e assegura seu caráter oneroso e sinalagmático – Precedentes desta Câmara – Valor da multa (aqui, fixado de forma unitária) que também não se afigura excessivo e busca justamente compelir a operadora a dar cumprimento à medida de urgência – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274150-31.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Serra Negra

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento – Custeio de procedimentos em favor do autor: bloqueio lombar, infiltração foraminal e bloqueio facetário (com uso de 'kit de cânulas ) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade documentalmente demonstrada, assim como a realização dos procedimentos em caráter de

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento – Custeio de procedimentos em favor do autor: bloqueio lombar, infiltração foraminal e bloqueio facetário (com uso de 'kit de cânulas ) – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade documentalmente demonstrada, assim como a realização dos procedimentos em caráter de urgência, conforme relatório médico que instrui a inicial (claro no sentido de que os procedimentos indicados buscam evitar cirurgia de artrodese e descompressão, observando ainda quanto à piora aguda no quadro clínico do autor e limitação para execução das atividades da vida diária e laborais) – Negativa fundada na conclusão divergente da junta médica – Circunstância que, no entanto, não autoriza postergar a realização dos procedimentos, diante da expressa prescrição do profissional que assiste o paciente – Inexistência, ademais, de risco à agravante, posto que não se cogitou acerca do inadimplemento do agravado – Situação que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado e assegura seu caráter oneroso e sinalagmático – Precedentes desta Câmara – Valor da multa (aqui, fixado de forma unitária) que também não se afigura excessivo e busca justamente compelir a operadora a dar cumprimento à medida de urgência – Decisão mantida – Recurso improvido.